Tribunal: TJPA
Processo: 0802452-47.2024.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802452-47.2024.8.14.0032

RECORRENTE: JOSE MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GOLPE DE FACA EM REGIÃO VITAL. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Maria da Silva de Oliveira contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121-A c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua companheira. A defesa sustentou ausência de dolo homicida, fragilidade probatória, e requereu a impronúncia. De forma subsidiária, pediu a desclassificação para lesão corporal culposa e o reconhecimento da embriaguez como causa de diminuição de culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a decisão de pronúncia; (ii) analisar a alegação de ausência de dolo e o pedido de desclassificação para lesão corporal culposa; (iii) avaliar a viabilidade de reconhecimento da embriaguez como causa de diminuição de culpabilidade; e (iv) definir os efeitos da retratação da vítima ocorrida após o fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo certeza quanto à autoria ou tipicidade.

4.

A materialidade encontra-se demonstrada por laudo de lesão corporal atestando ferimento perfurocortante na região torácica, com risco à vida, corroborado por registros hospitalares e auto de apreensão da faca utilizada.

5.

A autoria é sustentada por múltiplos elementos, notadamente o depoimento da vítima, que em juízo declarou ter sido atingida pelo réu com uma faca durante discussão motivada por ciúmes, e pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, além da confissão parcial do acusado em sede policial.

6.

A alegação de ausência de dolo homicida não se sustenta nesta fase, pois o golpe desferido com arma branca em região vital é circunstância objetiva compatível com o animus necandi, devendo a discussão ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

7.

A desclassificação para lesão corporal culposa exige demonstração inequívoca de ausência de dolo, o que não se verifica, sendo inviável afastar, desde logo, a qualificadora de feminicídio.

8.

O reconhecimento de embriaguez incompleta como causa de diminuição de culpabilidade exige exame aprofundado do contexto fático, o que não é cabível na fase de pronúncia, destinada exclusivamente ao juízo de admissibilidade da acusação.

9.

A retratação da vítima, em casos de violência doméstica, não é suficiente para afastar os indícios de autoria já formados nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo irrelevante para a exclusão da imputação nesta etapa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia é cabível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que existam versões defensivas em sentido contrário.

2.

A presença de golpe com arma branca em região vital autoriza, em tese, a conclusão pela existência de animus necandi, sendo vedada a desclassificação para crime diverso na fase de pronúncia, salvo manifesta improcedência.

3.

A embriaguez incompleta e a retratação da vítima não afastam, por si sós, o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.

Questões relacionadas à intencionalidade da conduta, culpabilidade e qualificadoras devem ser decididas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 14, II; 121-A; 129, § 6º; CPP, arts. 413, 414, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 909936/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (ID
29882406
), que o
pronunciou
como incurso no art.
121-A c/c art. 14, II, do Código Penal
, pela suposta prática de ato de tentativa de feminicídio, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa (ID 29882417) sustenta, em síntese a ausência de dolo homicida (ausência de
animus necandi
), a fragilidade probatória quanto à materialidade e autoria, pedindo a impronúncia (art. 414 do CPPB). Subsidiariamente, requer desclassificação para lesão corporal culposa (art. 129, §6º, CP) e o reconhecimento de embriaguez incompleta como causa de redução de culpabilidade.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 29882418), opina pelo não provimento do recurso, mantendo a pronúncia em sua integralidade.

A autoridade julgadora mantive a decisão pelos próprios fundamentos (ID 29882422).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta, apresentou parecer pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso (ID 30899724), destacando a suficiência dos indícios de autoria e prova da materialidade.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se, em tese, demonstrada pelo laudo de lesão corporal que atestou ferimento perfurocortante na região torácica da vítima, com risco à vida, aliado ao auto de apreensão da faca utilizada no delito e aos registros médicos constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo nos depoimentos colhidos sob contraditório, especialmente da própria vítima, que, embora tenha minimizado posteriormente o ocorrido, afirmou em juízo que o réu, durante discussão motivada por ciúmes, a atingiu com uma faca na região das costelas.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram o estado da vítima e a apreensão da arma branca. O próprio acusado, em sede policial, confessou ter desferido o golpe na companheira, justificando-se por impulso decorrente de ciúmes.

Tais declarações, obtidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia, tornando assim nulo o pleito defensivo de absolvição sumária, constante no
art. 45 do CPPB
, que exige prova incontroversa de excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso em questão.

Quanto a pretensão de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, e a alegação de inexistência de dolo homicida, o pedido não merece acolhimento.

O
animus necandi
está evidenciado pela conduta do recorrente, A dinâmica do fato, conforme emergiu dos autos, revela que o golpe foi desferido com arma branca, em região vital, circunstância objetiva que, ao menos em tese, é compatível com o dolo de matar, direto ou eventual.
A desclassificação, nessa fase, somente é admissível quando manifestamente demonstrada a inexistência de dolo homicida, o que não ocorre.
Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri
(art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88)
.

Tampouco é possível, neste momento, reconhecer eventual embriaguez incompleta como causa de redução da culpabilidade, por demandar análise substancial que não se compatibiliza com o juízo de admissibilidade da pronúncia.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias atenuantes e qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que a atenuante deve ser deferida nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para conceder de forma inconteste o requerido.

Veja-se que, para se efetuar concessão da atenuante, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser procedente quando constar nos autos de forma incontestável, o que não é o caso. Dessa forma a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Também não milita em favor da defesa a posterior retratação da vítima, que procurou suavizar a conduta do acusado. Em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, a jurisprudência reconhece que retratações, não possuem força para desconstituir o conjunto probatório formado no curso da instrução. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DE NULIDADE POR RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 542 DO STJ. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MÉRITO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, não obstante o acórdão já tenha reconhecido a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, sem que o TJ tenha se manifestado após o novo recebimento, a hipótese não comporta guarida nem mesmo pela ótica da retratação da vítima.
III - A orientação hoje a ser emanada pelos tribunais deve ser a de que a ação penal, em casos tais (suposta lesão corporal em contexto de violência doméstica), é de natureza pública incondicionada, ou seja, pouco importando se a vítima representou, ou não, pelo processamento e prosseguimento da ação penal
(Súmula n. 542, STJ).Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 909936 PA 2024/0153137-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) (G.N.)

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025